Tribunal: TJDFT
Processo: 0752688-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752688-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: MANUELA FURQUIM HENRIQUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 217036684 do processo de referência) que, na ação de execução de título executivo extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Manuela Furquim Henriques (processo n. 0748954-27.2024.8.07.0001), facultou à ora recorrente a conversão da ação, nos seguintes termos: Para se submeter à ação executiva, o título deve preencher os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Ou seja, o crédito deve ser claro e manifesto, restando caracterizada a iliquidez caso dependa de elementos extrínsecos para aferir seu efetivo valor. No caso sob análise, a parte autora pretende executar contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado (id. 217010715), sem previsão contratual do valor a ser emprestado, afigurando-se, pois, a iliquidez do título. Emende-se, portanto, para converter a presente execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada com a decisão, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 67151122). Em razões recursais, sustenta a força executiva do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Aduz ter sido a petição inicial devidamente instruída com extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. Afirma ser entidade fechada de previdência complementar (EPFC). Diz que, além da complementação da aposentadoria, os participantes possuem como benefício a possibilidade de realização de empréstimos, sendo os rendimentos vertidos diretamente para o plano de benefício em que esse participante está vinculado. Ressalta não compor o sistema financeiro, em que pese possa realizar mútuos. Aduz que os contratos de mútuo por elas realizados não são considerados contratos bancários nem contratos consumeristas. Explica que, após a assinatura, o participante tem acesso a um crédito pré-aprovado, em modalidades definidas, e que após o seu requerimento o recurso é disponibilizado na conta indicada no contrato. Compreende configurar título executivo extrajudicial o contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, juntamente com o extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Aduz divergir a decisão agravada do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, em contrariedade ao art. 926 do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brada manifesto o perigo de dano, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito do presente agravo. Ao final, formula os seguintes pedidos: DIANTE DO EXPOSTO, requer a concessão da tutela de urgência para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, até o julgamento deste recurso, e no mérito seja o presente Agravo por Instrumento conhecido e provido, para reforma a decisão agravada, para que seja reconhecida a executividade do título executado, com o recebimento da exordial, e regular prosseguimento do feito. Contudo, caso esse Douto Juízo de Segunda Instância, entenda que a decisão guerreada cometeu erro de procedimento, que essa seja cassada para o recebimento da exordial. Esta Relatoria, verificando a irregularidade do preparo, facultou à recorrente complementar o recolhimento do preparo recursal no mesmo valor do primeiro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 67234893). A agravante complementou o recolhimento do preparo recursal (Id 67565575). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento da liquidez e exigibilidade do contrato de empréstimo que aparelha a execução. Instrui o procedimento executivo em exame contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado assinado pela agravada e outras duas testemunhas (Id 217010715 do processo de referência), pelo qual a agravada realizou empréstimo de n. 143/2024, na linha de crédito pré-fixado, nos termos da cláusula terceira do instrumento contratual (Id 217010715, p. 3 do processo de referência), no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a ser pago pela agravada em 47 (quarenta e sete prestações), conforme documentos de Ids 217010715 e 217010716 do processo de referência. Na linha de empréstimo pré-fixada adquirida pela agravada, o montante a ser pago é por ela conhecido no momento da concessão, contemplando a parcela fixa a aplicação de juros remuneratórios e demais encargos financeiros, nos termos da cláusula terceira, “a”, do contrato firmado entre as partes. No referido instrumento contratual há, ainda, sob a rubrica “Do Vencimento Antecipado da Dívida”, previsão expressa de que o não pagamento de três prestações vencidas, consecutivas ou não, acarreta o vencimento antecipado da dívida, de modo a permitir que o credor exija, de imediato, sua totalidade (Id 217010715, pp. 5-6 do processo de referência). Não bastasse, a recorrente também instruiu o feito executivo com o demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, a qual informa a data de vencimento do débito - decorrente da falta de pagamento das parcelas - e o valor da dívida atualizado até o dia 31/10/2024 (Id 217010716 e 217010723 do processo de referência), atendendo, assim, integralmente aos comandos dos arts. 784, III e 798, I, alínea “b”, ambos do CPC. Nessa perspectiva, tratando-se o contrato em comento de empréstimo de valor certo, mediante o pagamento de prestações fixas e sucessivas, vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a liquidez do débito exequendo. Em sentido semelhante, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ APROVADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. ATRIBUTO. LIQUIDEZ. AFERIÇÃO. DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO. 1. De acordo com o art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial. Além disso, por força do art. 783 do Código de Processo Civil, a obrigação prevista no título executivo deve conjugar os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A liquidez de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de empréstimo pré-aprovado pode ser aferida por meio de extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1212925, 0712191-06.2019.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 14/11/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO APARELHADO DE DEMAIS DOCUMENTOS. LIQUIDEZ EVIDENCIADA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a exequente ajuíza ação de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de empréstimo de crédito pré-aprovado assinado por duas testemunhas e acompanhado de extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, não há que se falar em ausência de liquidez do título, à luz dos arts. 783 e 784, III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1228826, 0712702-04.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2020, publicado no DJe: 04/03/2020.) Por conseguinte, se faz presente, de plano, nessa apreciação sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante para suspender os efeitos da decisão agravada. Evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, importa perquirir acerca do requisito relativo ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que ambos devem vir cumulativamente demonstrados. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado ao pressuposto da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. No caso, mostra-se evidente o perigo de dano diante da possibilidade de extinção do feito caso a agravante não opte pela conversão para o rito comum. Verificado o atendimento ao pressuposto do perigo de dano, cabível a concessão do efeito suspensivo requerido neste recurso, porque ambos os requisitos estão concreta e cumulativamente demonstrados. Portanto, demonstrada, nesta apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o postulado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o que faço para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora